Tribunal: STF
Processo: RE 1403668
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE MOSSORÓ. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO (TCL). IMÓVEL LOCADO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ART. 150, VI, “A”, DA CF. INAPLICABILIDADE. LOCATÁRIO QUE NÃO É O SUJEITO PASSIVO DOS TRIBUTOS. PRECEDENTES DO STJ. IMUNIDADE DE CARÁTER PESSOAL QUE NÃO ALCANÇA IMÓVEL DE PARTICULAR ALUGADO À ADMINISTRAÇÃO. PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL SEDIADO NO IMÓVEL ALUGADO. HIPÓTESE DE ISENÇÃO DO IPTU E DA TCL PREVISTA NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO. NECESSIDADE, PORÉM, DE REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO AO FISCO MUNICIPAL, A CADA EXERCÍCIO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA REALIZAÇÃO DO PEDIDO DE ISENÇÃO. ÔNUS DA CONTRIBUINTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COMO MEIO DE DEFESA EXCEPCIONAL QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO CONCESSIVA DA ISENÇÃO (ART. 111, II, DO CTN). REFORMA DA SENTENÇA. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. APELO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; e 150, inciso VI, alínea a, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Portanto, ainda que o Poder Público tenha imunidade tributária sobre o seu patrimônio, renda ou serviços, o fato é que o imóvel onde sediado o Poder Legislativo do Município de Mossoró não é de propriedade daquele, mas sim da apelada e, como tal, sobre ele incide o IPTU, cujo sujeito passivo é esta última. Em suma, o direito de imunidade de impostos da Administração (que é pessoal) não alcança o IPTU do imóvel de particular por ela locado.



    Resta analisar, porém, se é o caso de a apelada estar dispensada do pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel alugado ao Legislativo Municipal em razão das hipóteses de isenção previstas nos arts. 43, V, e 158-A, II, ambos do antigo Código Tributário do Município de Mossoró (Lei Municipal n.º 538/1990), vigente à época dos fatos geradores (o IPTU e a TCL cobrados referem-se ao exercício de 2011 – vide CDA de id. 9109872, p. 2). Estipulavam o seguinte, as citadas normas, in verbis:



    (...)



    Como se vê, os arts. 43, V e 158, II, do antigo Código Tributário do Município de Mossoró respectivamente isentavam do pagamento de IPTU e TCL os proprietários de bem imóvel alugado ao Poder Legislativo Municipal e que fosse utilizado como sua sede. É incontroverso no caso que o prédio pertencente à apelada e sobre o qual incidiram os tributos objeto da execução fiscal (situado na Rua Idalino de Oliveira, s/n, Centro de Mossoró) abriga a sede do Legislativo Municipal, donde se poderia concluir, à primeira vista, que a recorrida estaria desobrigada de pagar as exações.



    Ocorre que o direito às isenções estabelecidas nos arts. 43 e 158-A do Código Tributário Municipal revogado haveriam de ser requeridas pelo contribuinte à Secretaria Municipal da Tributação a cada exercício fiscal, mediante prova das condições que as autorizavam, consoante expressa dicção dos parágrafos únicos dos referidos dispositivos legais.



    Ora, a apelada falhou em demonstrar que dirigiu requerimentos ao Fisco Municipal, instruídos da documentação exigida, requerendo a isenção tributária do IPTU e da TCL do exercício de 2011, o que era seu ônus, mormente porque manejou exceção de pré-executividade, meio de defesa excepcional que não admite dilação probatória, devendo, pois, ser amparado em prova pré-constituída.



    Sem a prova de que houve requerimentos pleiteando a isenção do exercício de 2011 quanto ao IPTU e a TCL do imóvel locado ao Legislativo Municipal não é possível declarar a inexigibilidade de tais tributos, como fez o Juízo a quo, até porque a legislação que outorga isenção tributária deve ser interpretada na sua literalidade, de maneira restritiva, na expressa dicção do art. 111, II, do CTN.



    Observo, a propósito, que o novo Código Tributário do Município de Mossoró, instituído pela Lei Complementar Municipal n.º 096/2013, também prevê a isenção do pagamento do IPTU para “[o] bem imóvel de propriedade privada, alugado pelo Poder Legislativo Municipal para ser utilizado exclusivamente como sua sede” (art. 32, II), contudo, da mesma forma que a anterior legislação, impõe condicionante a tal benefício, qual seja, o “seu reconhecimento pela Secretaria Municipal da Fazenda” (art. 33, caput), órgão ao qual haverá de ser dirigida petição o requerendo “dentro do exercício de referência, até o último dia útil do mês de outubro do exercício de fruição” (art. 33, caput), devendo citada petição ser instruída dos documentos necessários (art. 33, § 3.º, I e V).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 660), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente